Tribunal: TJSP
Processo: 1009694-80.2019.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) – Fato gerador do ITBI se dá com o efetivo registro no respectivo cartório – Cessão de direitos registrada não tem o condão de ser hipótese de incidência de imposto – Precedentes deste Tribunal, do STJ e do STF – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.